Tribunal: TJES
Processo: 0000007-08.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000007-08.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DOS SANTOS MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL FORMAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por José dos Santos Martins contra sentença da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa alegou ausência de materialidade delitiva pela inexistência de perícia sobre a arma de fogo apreendida, e formulou diversos pedidos acessórios, como liberdade provisória, reconsideração do recebimento da denúncia, desclassificação do delito, justiça gratuita, reconhecimento da confissão espontânea, entre outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os pedidos formulados no apelo observam o princípio da dialeticidade, condição necessária para seu conhecimento; (ii) examinar se a ausência de laudo pericial formal compromete a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Preliminar

1.1
Não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade.
A ausência de fundamentação nos pedidos de liberdade provisória, reconsideração do recebimento da denúncia, reconhecimento da confissão espontânea, desclassificação do crime e liberdade definitiva afronta o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento desses tópicos recursais.

1.2 A concessão do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime aberto tornam inócuo o pedido de liberdade provisória, por ausência de objeto.
Preliminar acolhida.

2. Mérito

2.1

A materialidade do delito restou demonstrada por meio de boletim de ocorrência, auto de apreensão, formulário da cadeia de custódia, auto de constatação técnica da arma e prova oral, sendo desnecessário o laudo pericial formal para configuração do crime.

2.2 A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato, não exigindo demonstração concreta da eficiência da arma por perícia oficial, bastando a constatação por agentes habilitados.

2.3 A autoria restou comprovada pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, sendo a versão dos fatos coesa com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

2.4 O pedido de justiça gratuita está prejudicado, pois já reconhecido na sentença, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

2.5 São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em segundo grau, sendo fixado o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

IV. DISPOSITIVO

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer em parte do recurso e, na parte que se conhece, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000007-08.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSÉ DOS SANTOS MARTINS
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL CORREA CORDEIRO PEREIRA - ES31366-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
José dos Santos Martins
contra a sentença de id. 12482739, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa do acusado sustenta (id. 12482749), em síntese, a ausência de materialidade delitiva, uma vez que não foi realizada prova pericial para atestar a eficiência e a prestabilidade da arma de fogo e, ao final, requer a justiça gratuita, a liberdade provisória, a reconsideração do recebimento da denúncia, a aplicação da confissão espontânea, a absolvição sumária do acusado ou a desclassificação para crime diverso, a liberdade definitiva e o arbitramento de honorários advocatícios.

Em
preliminar
, a Procuradoria de Justiça sustenta o não conhecimento dos pedidos de liberdade provisória, reconsideração do recebimento da denúncia, reconhecimento da atenuante da confissão delitiva, de desclassificação do crime e da liberdade definitiva, por violação ao princípio da dialeticidade.

De início, destaco que tal princípio está fundamentado no princípio do contraditório, uma vez que impossibilita à parte contraditar o recurso, quando este não possui fundamentação, em evidente prejuízo à dialética processual.

Ao tratar do tema, Nelson Nery Júnior,
in
Teoria Geral dos Recursos, 6ª ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176/177, dispõe que “
as razões do recurso são o elemento indispensável para que o Tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-se em confronto com os motivos da decisão recorrida
”.

Flávio Cheim Jorge, em sua obra Teoria Geral dos Recursos Cíveis, também ressalta que “
não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
” (2009, p. 206).

Por essa razão, a ausência de dialética recursal, impede a admissibilidade do recurso.

Ao analisar as razões recursais de id. 12482749, verifico que, de fato, a defesa do acusado não apresentou nenhuma fundamentação acerca dos requerimentos acima relacionados.

Destaco que o simples pedido, sem fundamentar os motivos do recurso e pelos quais impugna a decisão combatida, afronta o princípio da dialeticidade e retira da parte contrária a possibilidade de exercer o direito ao contraditório.

Não bastasse, quanto ao

pedido de liberdade provisória
o regime de cumprimento imposto foi o regime aberto, sendo, inclusive, assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade, de modo que revela-se ineficaz e sem objeto.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar arguida e
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto aos tópicos destacados, por ofensa ao princípio da dialeticidade e por ausência de objeto.

Acerca dos fatos
, a peça de ingresso informa que no dia 17 de janeiro de 2024, no bairro Pedro Rigo, no município de Conceição do Castelo, o denunciado foi abordado por policiais militares enquanto portava um revólver carabina calibre .22 LR, cuja numeração estava suprimida, sem autorização legal para posse ou porte do referido armamento.

Consta que, durante patrulhamento, policiais perceberem que o réu caminhava pela calçada com um objeto coberto por um agasalho, o que despertou suspeita e deu ensejo à abordagem.

Ao ser revistado, foi localizada em sua posse a referida arma de fogo, além de um facão.

Durante conversa informal com os policiais, o acusado declarou ter adquirido a arma de um indivíduo conhecido como “Kiko de Tal”, mediante entrega de uma caixa de som, um aparelho de som e R$ 300,00 (trezentos reais), restando parte do valor a ser quitado posteriormente.

Feitas essas considerações, passo à análise da tese meritória de ausência de materialidade delitiva.

Nesse ponto, destaco que a
materialidade
do delito restou devidamente demonstrada através do boletim de ocorrência (fls. 05/10), pelo auto de apreensão da arma (fl. 21), pelo formulário de cadeia de custódia (fl. 20); pelo auto de constatação de eficiência e prestabilidade da arma (fl. 23), elaborado por agentes com qualificação técnica e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Nesse ponto, destaco que a ausência de laudo pericial definitivo não invalida a constatação técnica constante dos autos, sobretudo porque firmada por policiais civis legalmente habilitados.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a desnecessidade de perícia formal nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, notadamente no art. 16, que se trata de delito de perigo abstrato.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(HC n. 966.086/MG, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
27/3/2025
).

A
autoria
restou igualmente demonstrada pelas declarações dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, Edvaldo Tonole Dalfior e Willian Max de Oliveira (fls. 13/16 e id. 12482735), que prederam o apelante com a arma, tentando ocultá-la com um agasalho.

Dessa forma, o conjunto probatório é sólido e harmônico, razão pela qual mantenho a condenação com base no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Com relação ao pedido de
concessão da justiça gratuita
, observo que tal benefício já foi expressamente reconhecido pelo Magistrado sentenciante, que suspendeu a exigibilidade das custas processuais pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

Assim, o pedido formulado nesta instância recursal mostra-se prejudicado, por ausência de interesse recursal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte que se conhece,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO CONHEÇER EM PARTE
do recurso e, na parte que se conhece,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.